Tribunal: TJSP
Processo: 1014779-89.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização. Erro médico. Patologia de glândula tireoide. Paciente submetida à tireoidectomia total. Sentença de improcedência. Irresignação. Tese de que a equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico teria agido de forma precipitada e irregular. Desacolhimento. Exame posterior que apontou a benignidade do nódulo tireoidiano à direita. Irrelevância. Prova pericial que não evidencia

Ementa:
Indenização. Erro médico. Patologia de glândula tireoide. Paciente submetida à tireoidectomia total. Sentença de improcedência. Irresignação. Tese de que a equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico teria agido de forma precipitada e irregular. Desacolhimento. Exame posterior que apontou a benignidade do nódulo tireoidiano à direita. Irrelevância. Prova pericial que não evidencia imperícia, imprudência ou negligência do profissional responsável pela intervenção cirúrgica. Ausência de elementos que permitam avaliar como inadequada a técnica empregada, ainda que não confirmada a hipótese de malignidade. Nexo de causalidade entre a cirurgia e as intercorrências pós-operatórias não constatado. Laudo pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Elaboração que seguiu critérios propedêuticos médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise dos documentos médico-legais, especialização médica). Conclusão de que a conduta médica não feriu as diretrizes do tratamento de nódulo de tireoide estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e pelo consenso médico. Assertiva não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014779-89.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANDREA
CRISTINA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SOCIEDADE
BENEFICIENTE HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
2
Voto no 29.284
Apelação no 1014779-89.2014.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Ação:
Indenizatória (Erro Médico)
Apelante:
Andreia Cristina da Silva
Apelada:
Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de
Misericórdia de Ribeirão Preto
Indenização. Erro médico. Patologia de glândula
tireoide. Paciente submetida à tireoidectomia total.
Sentença de improcedência. Irresignação. Tese de
que a equipe médica que realizou o procedimento
cirúrgico teria agido de forma precipitada e
irregular. Desacolhimento. Exame posterior que
apontou a benignidade do nódulo tireoidiano à
direita.
Irrelevância.
Prova
pericial
que
não
evidencia imperícia, imprudência ou negligência do
profissional
responsável
pela
intervenção
cirúrgica. Ausência de elementos que permitam
avaliar como inadequada a técnica empregada,
ainda
que
não
confirmada
a
hipótese
de
malignidade. Nexo de causalidade entre a cirurgia e
as intercorrências pós-operatórias não constatado.
Laudo
pericial
conclusivo.
Trabalho
técnico
realizado por profissional especializado, imparcial
e
detentor
de
conhecimentos
específicos.
Elaboração que seguiu critérios propedêuticos
médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise
dos documentos médico-legais, especialização
médica). Conclusão de que a conduta médica não
feriu as diretrizes do tratamento de nódulo de
tireoide estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e pelo consenso
médico.
Assertiva
não
afastada
por
outros
elementos probatórios seguros e coesos. Ação
improcedente. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
3
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação indenizatória, sob o fundamento de que não há nos autos
elementos aptos a responsabilizar a requerida por suposto ato ilícito, a
ensejar a indenização por danos materiais, morais ou estéticos (fls.
349/354), apela a vencida (fls. 357/363) postulando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais sustenta que:
a)
restou
incontroverso
que
havia
sido
diagnosticada com nódulo de tireoide do lado direito, sendo submetida
a procedimento cirúrgico para a retirada;
b) o médico responsável pela cirurgia optou
pela tireoidectomia total (retirada integral da glândula, além das
paratireoides), mesmo sem a certeza da malignidade do nódulo
confirmando-se posteriormente ser benigno;
c) a opção pela retirada integral da tireoide e
paratireoide foi irregular, especialmente se considerada a pouca idade
da autora na época da cirurgia (35 anos), além da existência do
nódulo somente do lado direito e o resultado de natureza benigna;
d) não houve autorização da paciente ou de
qualquer responsável à retirada total da tireoide e paratireoides;
e) não consta na descrição da operação
apresentada pelo cirurgião, nem mesmo em outros exames
realizados, a presença de bócio com aderência entre os dois lobos,
assim como não há nenhuma referência quanto à não identificação
das glândulas paratireoides; logo, a necessidade de tireoidectomia
total restou isolada;
f) sopesando que não havia confirmação para a
presença de tumor maligno, inclusive no exame de congelação
(realizado durante a cirurgia), o correto seria a retirada apenas da
glândula do lado afetado, preservando a parte remanescente;
g) ainda que houvesse posteriormente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
4
confirmação do tumor maligno, não haveria a necessidade de retirada
completa da tireoide, incluindo as partes não afetadas pelo tumor, vez
que existe tratamento complementar com iodoterapia;
h) houve precipitação da equipe médica que
realizou a cirurgia, vez que posteriormente não houve a confirmação
do tumor maligno;
i) em decorrência da cirurgia, ficou com
distúrbio hormonal/eletrolítico e passou a fazer uso de diversos
medicamentos;
j) a ausência de atendimento regular culminou
com sequelas, incapacidade para o trabalho, hipotireoidismo,
hipoparatireoidismo, hipocalcemia e obesidade mórbida;
k) a condenação no pagamento de danos
morais decorre do atendimento deficiente que lhe foi dispensado,
considerando que o procedimento de retirada total da tireoide e
paratireoide foi inadequado;
l) também tem direito à indenização por lucros
cessantes, correspondente ao período de inatividade, ou seja, à
percepção de quantia mensal equivalente ao seu salário desde a
época do evento danoso;
m) faz jus a uma pensão vitalícia, em razão da
sequela ocasionada pelo ato ilícito (incapacidade laboral);
n) deve ser ressarcida pelos danos estéticos,
pois foi acometida por ganho de peso não controlável, desencadeador
de obesidade mórbida, que a expõe a situação de constrangimento.
Requer o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
367/375).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
5
O inconformismo não prospera.
Trata-se de ação de indenização baseada em
erro médico, demanda na qual é muitíssimo difícil o encontro da
verdade.
Da leitura dos autos, constatou-se que a autora
foi submetida a procedimento cirúrgico (tireoidectomia total), após
haver sido diagnosticada com nódulo em tireoide à direita.
Compulsando o acervo probatório, constata-se
que os documentos comprovam a realização da cirurgia, mas não são
aptos a comprovar nenhuma irregularidade na conduta médica,
tampouco eventual negligência, imprudência ou imperícia dos
prepostos da entidade hospitalar apelada.
De fato, o laudo pericial encartado foi
contundente ao concluir que “a conduta adotada pelo médico
assistente não feriu as diretrizes do tratamento de nódulo de tireoide
estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço e pelo consenso médico, ficando evidenciada a boa prática
médica” (fls. 328).
O aludido trabalho técnico concluíra, verbis:
“Quanto à conduta do cirurgião, Dr. Nelson Araújo
Vega, não há elementos que permitam avaliar como inadequada a
técnica empregada pelo mesmo, ainda que não confirmada a
hipótese de malignidade.
O entendimento é de que o cirurgião estava
convencido de que se tratava de tumor maligno, razão pela qual,
considerando o quadro clínico e as comorbidades apresentadas
pela pericianda, adotou a técnica cirúrgica de retirada total da
glândula, objetivando salvaguardar a Pericianda de futuras
complicações.
Quanto às intercorrências pós-operatórias, reitera-se: a
evolução, embora não tenha sido a esperada pela pericianda, pode
ser inerente ao caso devido à gravidade e predisposição para as
complicações deflagradas” (fls. 327, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
6
Como cediço, as cirurgias e seus consectários
vêm de uma relação de causalidade que foge ao controle da
Medicina, pois dependem da reação do organismo, ficando, portanto,
na seara do imprevisível e inevitável, ou, em outras palavras, do caso
fortuito.
É
possível,
pois,
a
superveniência
de
intercorrências não relacionadas ao procedimento cirúrgico, mas sim
ao tipo de afecção, ao caráter da operação, aos achados e
dificuldades intra-operatórias, às condições pré e pós-operatórias da
paciente, à resposta orgânica individual, às complicações em si, ao
tempo de internação, entre outros.
No caso em apreço, não existem elementos
que permitam concluir que o resultado noticiado pela recorrente foi
fruto de uma atuação contrária à lei da arte médica ou das normas
técnicas da profissão.
Com efeito, na espécie, o conjunto da prova
produzida, em especial a perícia realizada (fls. 325/328), não confere
base fática causal à ação.
De fato, não emerge do acervo probatório
nenhuma evidência de insuficiência técnica individual, tampouco
qualquer relação entre a intervenção cirúrgica e as complicações dela
decorrentes.
Inexistem, igualmente, evidências de que as
intercorrências pós-operatórias se correlacionassem com a falta de
adoção das técnicas e conduta médica adequadas, de modo que não
prevalece, à luz desse cociente probante, a tese articulada na petição
inicial.
Por esse substrato, apesar de o juiz não estar
adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do CPC), para
que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário
que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a
justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
7
Isto porque, trata-se de pronunciamento de
profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.
Por conseguinte, afastar a conclusão coerente
e fundamentada do laudo significaria decidir contrariamente ao
robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.
A
respeito
do tema, vale reproduzir o
entendimento exposto por ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, verbis:
"A perícia é prova especializada por excelência. Seu
objetivo é suprir conhecimentos técnicos que o juiz, pela natureza
deles, não tem ou, pelo menos, presume-se não tê-los.
A prova pericial deve sempre ser realizada, quando se
reclamarem conhecimentos técnicos e especializados, ainda que o
juiz os tenha, pois a prova, destinando-se ao conhecimento do
julgador, é também garantia das partes. O juiz não pode ser, ao
mesmo tempo, perito e juiz.
(...)
Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvida de
que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas decidindo
contra ela se houver fortes razões para tanto.
O perito não assume a posição de julgador. Mas a ele
se reconhece a qualidade de ser pessoa dotada de conhecimentos
especiais que, tecnicamente, pode concluir, com mais segurança,
sobre o fato” (Manual de Direito Processual Civil”, v. I, págs.
437-438).
No caso dos autos, dessume-se do laudo
técnico que o expert do juízo examinou a contento as condições
clínicas atuais e pregressas da recorrente, com observância, ainda,
dos princípios que respeitam critérios propedêuticos médico-periciais,
com: anamnese, exame clínico, análise dos documentos médico-
legais; especialização médica e conhecimento médico sobre
fisiopatológico das doenças.
Deste
modo,
inexiste
qualquer
motivo
juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas
naquela peça processual.
Ademais, deflui do r. julgado de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
8
verbis:
“Os elementos de convicção existentes nos autos não
evidenciam a ocorrência de falha na prestação de serviço médico.
Registro que as sequelas advindas da cirurgia, ao que
tudo indica, são inerentes ao procedimento e não podem ser
consideradas suficientes para concluir que o profissional agiu com
imprudência, negligência ou imperícia.
(...)
Quanto ao fato de a autora não ter autorizado a
retirada total da tireoide, é preciso ponderar que a decisão foi
tomada pelo médico durante a realização o ato cirúrgico, quando é
esperado que o profissional adote uma conduta rápida e certeira em
busca da melhor opção para garantir a saúde do paciente.
Assim sendo, não há nos autos elementos aptos a
responsabilizar a requerida por suposto ato ilícito, a ensejar a
indenização por danos materiais, morais ou estéticos” (fls. 352/353,
g.n.).
Assim, tendo a prova técnica evidenciado que
não houve falha na prestação dos serviços médicos, era mesmo de
rigor o desacolhimento da pretensão inicial.
Em conclusão, dessume-se que os aspectos
fáticos sustentados pela recorrente não encontram eco na opinião
médica externada na perícia e também não se expressam em nenhum
outro elemento de prova.
Descabida, portanto, a afirmação de que houve
erro médico.
A rigor, não se pode atribuir eventual insucesso
do resultado ao médico se foram adotados os meios adequados e
indicados que exige a situação da paciente, devendo ser afastada
toda intercorrência ou causalidade incerta.
Na hipótese em testilha, tudo leva a crer que o
procedimento cirúrgico foi realizado tempestiva e corretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014779-89.2014.8.26.0506 -Voto no 29.284
9
indemonstrada a prática de quaisquer condutas médicas inadequadas.
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença de
improcedência.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator